Tribunal: TJDFT
Processo: 0010517-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010517-36.2016.8.07.0001 RECORRENTE: VINNIEL RAMOS DOS SANTOS MATIAS RECORRIDOS: LEYDIANE DOS SANTOS SILVA e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO APELO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 1. De acordo com o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, a majoração dos honorários advocatícios somente é cabível quando o Tribunal efetivamente proceder ao julgamento do recurso. 2. Havendo desistência do recurso, não ha que se falar em condenação em honorários recursais. 3. Agravo interno não provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, asseverando que a desistência do recurso importaria na majoração de honorários de sucumbência em desfavor da parte desistente. Afirma não ser indispensável o julgamento efetivo do recurso para a fixação das verbas honorárias. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser se encontrar o recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 85, § 11, do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No presente caso, ainda que o Recurso tenha sido interposto já na vigência do novo Código de Processo Civil, não houve o seu julgamento na instância superior, visto que apresentado pedido de desistência pela parte recorrente (...). Logo, não há falar em fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11 do Código Fux” (AgInt nos EDcl no REsp 1774402/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14/12/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14/4/2020, e AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027